Tribunal: TJES
Processo: 5012097-11.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012097-11.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

AGRAVADO: KEYLA DUARTE FERREIRA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA COMINATÓRIA. EXECUÇÃO. EXIGÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410/STJ. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA OBRIGAÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Embracon Administradora de Consórcio Ltda. contra decisão que não acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença. O recorrente alega excesso na execução devido à ausência de intimação pessoal prévia, nos termos da Súmula 410 do STJ, e requer a concessão de efeito suspensivo e a reforma da decisão de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de intimação pessoal prévia do devedor para o cumprimento de obrigação de fazer afasta a cobrança de multa cominatória, ou se, em casos de ciência inequívoca da obrigação, a intimação pessoal pode ser dispensada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Súmula 410 do STJ prevê que a intimação pessoal do devedor é condição necessária para a cobrança de multa cominatória em obrigação de fazer ou não fazer. Contudo, a jurisprudência admite a dispensa da intimação pessoal quando o devedor tem ciência inequívoca da obrigação imposta, como ocorre no caso em análise, em que o recorrente manifestou-se nos autos e apresentou documentação comprovando o cumprimento da obrigação.

A ciência inequívoca da obrigação pelo devedor, comprovada pela sua atuação processual e pela apresentação de documentos obtidos pela própria parte, afasta a necessidade de intimação pessoal para o início da contagem da multa.

Além disso, com a vigência do CPC/2015, o art. 513, § 2º, prevê que a intimação para cumprimento de sentença pode ser feita na pessoa do advogado constituído nos autos, dispensando a intimação pessoal do devedor, o que relativiza a aplicação da Súmula 410 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A intimação pessoal do devedor para o cumprimento de obrigação de fazer pode ser dispensada quando há ciência inequívoca da obrigação imposta.

Com o advento do CPC/2015, a intimação para cumprimento de sentença pode ser realizada na pessoa do advogado constituído, o que relativiza a exigência da Súmula 410 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 513, § 2º; STJ, Súmula 410.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI nº 14893215820228130000, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, j. 26.01.2023; TJ-SP, AI nº 01007783220218269058, Rel. Des. Fernando Antonio de Lima, j. 08.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5012097-11.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - SP107414-A
AGRAVADO: KEYLA DUARTE FERREIRA

Advogados do(a) AGRAVADO: ALONSO FRANCISCO DE JESUS - ES31430-A, LARA VERBENO SATHLER - ES19216-A

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se
de recurso de
agravo de instrumento
com pedido de efeito suspensivo
interposto por
Embracon Administradora de Consórcio Ltda
,
em face d
e

decisão
proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito
da
1
ª
Vara
de
Cível de
Linhares
- ES
que,
nos autos
do cumprimento de sentença
,

não acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença.

Em suas razões recursais
o
agravante alega,
em suma:
(i)
excesso à execuç
ão, uma vez que
não existe título passível de execução ante a ausência de intimação pessoal, devendo ser aplicado ao caso a súmula n. 410/STJ
;
(ii)
requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão.

No Id 9722250

deferi
o pedido de efeito suspensivo,
para obstar a tramitação do cumprimento de sentença na origem até ulterior deliberação meritória do agravo de instrumento
.

Pois bem.

Reanalisando toda a fundamentação e especialmente os documentos juntados neste instrumento, entendo que
seja caso de manter a decisão na origem. Explico.

A regra é que e
m se tratando
de
cumprimento de sentença
de
multa cominatória, a fluência do prazo para incidência da multa, necessariamente, tem início da intimação pessoal do devedor, nos termos do verbete sumular n. 410/STJ,
in verbis
:

Súmula n. 410/STJ
: A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

Ocorre que a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça tem relativizado a situação em determinadas hipóteses. Nesse contexto, entendo que a questão ora posta se enquadra na exceção, notadamente porque o executado, ora recorrente tinha
ciência inequívoca da obrigação
de fazer que havia lhe sido imposta e confirmada por sentença.

Não resta dúvidas
que o executado ao se manifestar nos autos (Id 27952491 – pag. 39) informando acerca da inexistência de restrição nos órgãos de proteção ao crédito no CPF da recorrida, impõe no conhecimento inequívoco da obrigação que lhe havia sido imposta, sobretudo porque trouxe documento para corroborar sua alegação que, em tese, é obtido apenas pela parte (27952491 – pag. 40).

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA DIÁRIA. SUMULA 410, DO STJ. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. EXISTÊNCIA DE MERO ERRO MATERIAL NO USO DA EXPRESSÃO PRÊMIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Embora a prévia intimação pessoal do devedor seja condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer (Súmula 410, STJ), a existência de ciência inequívoca da parte sobre a determinação existente afasta a condição estabelecida de intimação pessoal como elemento essencial para sua incidência. 2. Constitui mero erro material o fato de o magistrado ter registrado que o valor das perdas e danos deverão corresponder ao montante do prêmio que seria devido na data do falecimento do segurado, sendo claro que se refere, na verdade, ao montante de indenização previsto no contrato. 2. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Ademais, como reforço de argumentação, deve-se registar que há quem defenda que a
referida
súmula perdeu eficácia, notadamente com a
entrada em vigor do Código de Processo Civil, regramento segundo
o
qual dispensa a intimação pessoal do devedor para cumprimento da multa diária.

Senão vejamos,
entendimento de Tribunais Pátrios
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL EM PERDAS E DANOS - CUMULAÇÃO COM MULTA COMINATÓRIA -POSSIBILIDADE - INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - ART. 513, § 2º, DO CPC/15 - SUPERAÇÃO DA SÚMULA 410 DO STJ - MULTA COMINATÓRIA - CABIMENTO - CARÁTER COERCITIVO - VALOR DIÁRIO RAZOÁVEL - MANUTENÇÃO.
A multa diária para o caso de eventual descumprimento da ordem judicial é possibilidade prevista nos artigos 536 e 537 do CPC. Decorre, portanto, do poder geral de cautela do Juiz assegurar o efetivo cumprimento da determinação judicial. Convertida a obrigação principal fixada na sentença em perdas e danos, a indenização dar-se-á sem prejuízo da multa até então incidente, que havia sido arbitrada para compelir o réu ao cumprimento específico da obrigação, conforme previsto no art. 500 do CPC. Com o advento do NCPC/15, a Súmula 410 do STJ foi superada, posto que, conforme prevê o § 2º do art. 513 do referido diploma legal, a intimação do devedor para o cumprimento de sentença se fará na pessoa de seu advogado constituído nos autos, pelo Diário de Justiça. O julgador pode impor multa diária para a hipótese de descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos do artigo 537 do CPC. Se o valor arbitrado, a título de multa diária, encontra-se dentro dos limites razoáveis, mostra-se descabida qualquer redução
. (TJ-MG - AI: 14893215820228130000, Relator: Des.(a) José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 26/01/2023, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/01/2023)

EXECUÇÃO DE MULTA COERCITIVA - INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR - DESNECESSIDADE - SUFICIENTE A INTIMAÇÃO DO ADVOGADO, POR MEIO DA IMPRENSA OFICIAL. 1.
É desnecessária a intimação pessoal do devedor, na decisão que fixa multa cominatória, em obrigação de fazer/não fazer. A execução da multa pode ser feita, pois, mesmo sem a intimação pessoal do devedor, bastando a intimação de seu Advogado, por meio da imprensa oficial. 2. A súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça, a qual fazia essa exigência, foi revogada pelas reformas executivas de 2005 e de 2006 ao Código de Processo Civil de 1973. Assim entendeu precedente obrigatório da 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça. 3. Superveniência do Código de Processo Civil de 2015, que também dispensou a intimação pessoal do devedor, na hipótese
. Recurso ao qual se dá provimento, para reformar o respeitável provimento jurisdicional recorrido. (TJ-SP - AI: 01007783220218269058 SP 0100778-32.2021.8.26.9058, Relator: Fernando Antonio de Lima, Data de Julgamento: 08/03/2022, 1ª Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 08/03/2022)

Desta forma, s
ob os argumentos acima expostos
,
CONHEÇO

e
NEGO
PROVIMENTO
ao
presente
recurso.

É como voto.

1
Processo nº 5001038-67.2023.8.08.0030.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Virtual - dias 04.11.2024 a 08.11.2024:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012097-11.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

AGRAVADA:
KEYLA DUARTE FERREIRA

RELATOR:
DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOGAL:
DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Eminentes pares, após analisar a questão ora apresentada, cheguei à conclusão diversa daquela adotada pelo Eminente Desembargador Relator, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

Pelo que se vê dos autos, cinge-se a controvérsia acerca da necessidade de intimação pessoal da parte para cumprimento da obrigação de fazer a ela relacionada e, com a devida vênia, entendo de modo distinto do E. Des. Relator.

Necessário contextualizar que o feito originário se trata de medida de busca e apreensão ajuizada pelo agravante (autos n. 0021125-76.2016.8.08.0030), cuja sentença de fl. 84 julgou procedente a pretensão inaugural e determinou que a recorrente retire o nome da recorrida, ora ré, dos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária.

Dada a alegada inércia da agravante no cumprimento da obrigação de fazer, a agravada ingressou com o competente cumprimento de sentença.

Apesar da ciência da agravante do conteúdo da sentença via intimação eletrônica, o enunciado da súmula 410 do STJ dispõe expressamente que “a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”, disciplina esta, inclusive, mencionada tanto na decisão agravada quanto no voto do E. Des. Relator.

Assim, por se tratar de cumprimento de obrigação de fazer para retirada da negativação do nome da agravada, a intimação deveria se dar, necessariamente, de forma pessoal.

Destaco que a súmula em questão é precedente vinculante de observância obrigatória (CPC, art. 927, IV), devendo ser afastado apenas nas hipóteses de distinção ou superação, casos estes que são inaplicáveis à hipótese vertente. Nesse sentido, o abrandamento dessa regra pode culminar com a nulidade do pronunciamento por ausência de fundamentação, na forma do inciso VI do artigo 489 do Código de Processo Civil:

Art. 489, § 1º. [...] VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Ainda que criada anteriormente à vigência do Código de Processo Civil de 2015, o Colendo Superior Tribunal de Justiça posiciona-se no sentido de que a súmula em questão permanece hígida na vigência do atual diploma processual, a saber:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA 410/STJ. ENUNCIADO COMPATÍVEL COM O NOVO CPC. 1.
Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, é necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil
(EREsp n. 1.360.577/MG, relator p/ acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 7/3/2019). [...] (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.834.125/AM, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)

[...] 5.
"É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil"
(EREsp 1.360.577/MG, Relator para o acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe de 07/03/2019).

6. Recurso especial a que se dá parcial provimento. (REsp n. 1.497.574/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 3/11/2023.)

Outro não é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive deste Órgão Fracionário:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO PELO PAGAMENTO –OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASTREINTES – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – MULTA AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Acerca da obrigação de fazer (devolução do veículo), em que pese o banco apelante ter sido comunicado via intimação eletrônica, o enunciado da súmula 410 do STJ dispõe expressamente que “A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”. 2.
Por se tratar evidentemente de obrigação de fazer, em que o apelante deveria devolver o veículo da apelada, a intimação deve se dar necessariamente, por intimação pessoal.
3. Recurso provido. (TJES; Apelação Cível nº 5001111-54.2022.8.08.0004, Rel. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 17/07/2024)

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ENTREGA DE VEÍCULO NOVO QUE COMPREENDE A REGULARIDADE DA TRANSFERÊNCIA – CONSECTÁRIO LÓGICO – LIQUIDAÇÃO DE ASTREINTES – IMPOSSIBILIDADE –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA – SÚMULA 410 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A obrigação de fazer concernente à “entrega de um carro novo”, já cumprida, tem por consectário lógico a regularidade da transferência junto aos órgãos administrativos em razão da confirmação da tutela provisória em sede de decisão de mérito. 2. Assim, o fato de não constar, de modo expresso, a necessidade de regularização burocrática da transferência da propriedade decorrente da tradição do bem móvel, é certo que tal dever se insere no bojo da obrigação de fazer imposta pela sentença, não havendo que se cogitar, neste ponto, de nulidade da execução.
3. A Súmula 410, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, determina que “a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”. 4. Descabe a liquidação de astreinte em face da Apelada se a sua intimação pessoal ocorrera após o cumprimento extemporâneo da ordem liminar pela corré.
(TJES; Apelação Cível nº 0011940-71.2012.8.08.0024, Rel. Des. ANSELMO LAGHI LARANJA, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/02/2024)

Ademais, com a devida vênia, os julgamentos dos tribunais estaduais colacionados tanto na decisão de origem - replicados no voto do E. Desembargador Relator - não são suficientes para afastar o conteúdo da Súmula n. 410 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em atenção ao princípio da hierarquia dos graus de jurisdição e à obrigatoriedade de se observar os precedentes.

Por todo o exposto, com o máximo respeito à conclusão do E. Desembargador Relator, entendo que deve ser dado provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto, a fim de acolher a impugnação ao cumprimento de sentença em razão da ausência de intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer.

É como voto.

Vitória/ES, 04 de novembro de 2024.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.11.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.